Tribunal: TJMT
Processo: 0003190-09.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003190-09.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA CAPPELLARI - CPF: 013.374.421-35 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ELIZABET CAPPELLARI - CPF: 000.545.271-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIZANGELA CAPPELLARI - CPF: 013.374.421-35 (APELADO), ELIZABET CAPPELLARI - CPF: 000.545.271-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE TERMO DE EMBARGO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. CORTE DE FLORESTA PLANTADA COM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória proposta por Elizangela Cappellari e Elizabet Cappellari, julgou procedente o pedido para anular o Termo de Embargo nº 673D, lavrado sob a alegação de desmatamento de 165,98 hectares em área de reserva legal localizada em imóvel rural na Gleba Rio Ferro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a validade do Termo de Embargo lavrado pela Administração Ambiental, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo, ou se a prova técnica produzida em juízo demonstra a inexistência do ilícito ambiental imputado às autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por danos ambientais apresenta regime jurídico tripartido — civil, administrativa e penal —, sendo que, na esfera administrativa, a aplicação de sanções exige a demonstração de conduta, dano, nexo causal e elemento subjetivo, afastando-se a lógica da responsabilidade objetiva própria da esfera civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a imposição de penalidades administrativas ambientais se submete à teoria da culpabilidade, impondo a comprovação do elemento subjetivo e do nexo causal entre a conduta do administrado e o dano ambiental.

5. A prova pericial judicial constatou que não houve desmatamento de área de reserva legal, mas apenas o corte de floresta plantada de seringueira, atividade realizada com autorização administrativa específica para corte final da cultura, emitida pelo órgão ambiental competente.

6. A conclusão pericial evidencia equívoco da Administração na caracterização da infração ambiental, afastando a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo e demonstrando a inexistência do ilícito ambiental imputado às autoras.

7. Inexistindo infração ambiental e ausentes os pressupostos da responsabilidade administrativa, impõe-se a manutenção da sentença que anulou o Termo de Embargo, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a comprovação de conduta, dano, nexo causal e elemento subjetivo do agente. 2. A prova pericial judicial é apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental quando demonstra a inexistência do ilícito imputado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.318.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 24.04.2019; TJMT, Apelação nº 1001627-68.2021.8.11.0013, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003190-09.2018.8.11.0082

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ELIZANGELA CAPPELLARI

ELIZABET CAPPELLARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambienta da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por
Elizangela Cappellari
e
Elizabet Cappellari
, julgou procedente a ação, para anular o Termo de Embargo nº 673D.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, e não podem ser facilmente ilididas, sendo que as recorridas não apresentam elementos suficientes para desconstituir as informações.

Registra, também, que, não há qualquer prova acerca da ausência do nexo causal, entre as recorridas e o ato ilícito praticado contra o meio ambiente, sendo necessário manter o Termo de Embargo.

Argumenta, então, a necessidade da reforma do ato sentencial, no intuito de que os pedidos formulados à exordial sejam julgados improcedentes.

As recorridas apresentam contrarrazões ao recurso, no ID nº 346357898, oportunidade em que rechaçam os argumentos tecidos

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 351662377, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambienta da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por
Elizangela Cappellari
e
Elizabet Cappellari
, julgou procedente a ação, para anular o Termo de Embargo nº 673D.

Assim como registrado no relatório, o recorrente almeja a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados à exordial sejam julgados improcedentes.

É possível verificar que, as recorridas têm por objetivo a anulação do Termo de Embargo nº 673D, este que foi lavrado em razão de suposta prática ilícita contra o ambiente, referente ao desmate de 165,98 hectares, em área de reserva legal, no imóvel denominado lote 562 da Quadra 02, da Gleba Rio Ferro.

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na correta compreensão da natureza da responsabilidade administrativa em matéria ambiental.

É certo que, o ordenamento jurídico estabelece tríplice responsabilização por danos ambientais: civil, administrativa e criminal. Cada esfera possui regime próprio e requisitos específicos, a não poder ser confundidos os pressupostos de uma com os da outra.

Na esfera civil, efetivamente vigora a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, que dispensa a demonstração de culpa para fins de reparação dos danos causados ao meio ambiente. Tal regime encontra fundamento na teoria do risco integral e visa assegurar a reparação mais ampla possível dos prejuízos ambientais.

Ocorre que, na esfera administrativa, o regime é diverso. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.318.051/RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou entendimento no sentido de que a aplicação de penalidades administrativas ambientais não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, e deve observar a sistemática da teoria da culpabilidade.

Confira-se o precedente:

(...) a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
.

(EREsp 1.318.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 24.04.2019, DJe 12.06.2019).

Nessa esteira, a responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração dos elementos clássicos da responsabilidade subjetiva: conduta (ação ou omissão), dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Pode ser conferido, a partir da perícia realizada nos autos, que:

[...]

7. RESPOSTAS AOS QUESITOS

7.1 AO SENHOR PROCURADOR DO ESTADO TICIANO JULIANO MASSUDA

‘Houve a ocorrência de desmatamento de 165, 9822 hectares de reserva legal no interior do perímetro do imóvel rural da parte autora?’

Resposta: Conforme estudos apresentados no laudo pericial informo que
não houve desmatamento
de 165,9822 hectares no imóvel
e sim o corte de floresta plantada com seringueira
com área total de 157, 4861 hectares e área líquida de 152,8461 há.

‘A parte autora possuía, à época, autorização para o desmatamento emitida pelo órgão ambiental estadual?’

Reposta: Autorização para desmatamento não,
mas autorização para o corte final da Seringueira sim
, devidamente autorizado pela ACF nº 021/2013

‘Em caso positivo, tal autorização era referente a área que se constatou o desmatamento?’

Resposta: O estudo apresentado no laudo pericial comprova-se que o órgão ambiental se equivocou na constatação de desmatamento da área em discussão e na emissão de infração nº 1345 D e no Termo de Embargo/Interdição nº673 D.

[...] [Destaquei]

Como pode ser verificado, além de a infração deduzida no ato administrativo não ter ocorrido – uma vez que não houve desmatamento – as referidas também possuíam autorização para o ato realizado.

Neste sentido, não se trata de ilegitimidade passiva, mas da inexistência de ilícito ambiental, o que afasta qualquer possibilidade de responsabilização.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESMATAMENTO EM ÁREA DE USO RESTRITO (PLANÍCIE ALAGÁVEL) – IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS – LAUDO PERICIAL CONTRADITANDO A BASE CARTOGRÁFICA ADOTADA PELA ADMINISTRAÇÃO (RADAMBRASIL) – MAIOR PRECISÃO DO ESTUDO DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB) – IMÓVEL LOCALIZADO FORA DE ÁREA DE USO RESTRITO – ÁREAS CONSOLIDADAS ANTES DE 22/07/2008 – ART. 3º, IV, E ART. 59, §§4º E 5º, DA LEI Nº 12.651/2012 – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADA POR PROVA TÉCNICA – APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO DO ART. 85, §3º, III, DO CPC – ADEQUAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

[...]

Teses firmadas:

1 A prova pericial judicial prevalece sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos quando demonstra que a base técnica utilizada pela Administração está defasada ou imprecisa.

[...]

(N.U 1001627-68.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025).

Nesta toada, não há como se prover o recurso interposto.

Em decorrência do iminente desprovimento do recurso, há de se majorar os honorários advocatícios. Neste sentido, majora-se a verba honorária, a fim de que esta corresponda a 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume o raciocínio traçado no ato sentencial, além de majorar os honorários, a fim de que estes correspondam a 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026